Tribunal: TJSP
Processo: 2246311-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE FIXOU MULTA COERCITIVA DE R$ 5.000,00 PARA CADA RECUSA DE ATENDIMENTO OCORRIDA EM RAZÃO DE PROBLEMA ENVOLVENDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO OU COM BASE NA ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR – Agravante que pretende a revogação da multa ou, subsidiariamente, sua redução – Descabimento – Demonstrada a negativa de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE FIXOU MULTA COERCITIVA DE R$ 5.000,00 PARA CADA RECUSA DE ATENDIMENTO OCORRIDA EM RAZÃO DE PROBLEMA ENVOLVENDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO OU COM BASE NA ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR – Agravante que pretende a revogação da multa ou, subsidiariamente, sua redução – Descabimento – Demonstrada a negativa de atendimento médico, por alegada inadimplência dos consumidores, correto o arbitramento das "astreintes" – Multa que não é desproporcional – Ausência de justificativa para reduzir o valor da multa fixada, se a agravante pretende dar cumprimento à tutela provisória – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246311-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., são agravados WALTER ZANETTI e SILVANA
ZANETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246311-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8884
2
VOTO No 8.884
Agravo de Instrumento n. 2246311-70.2019.8.26.0000
Origem: 43a Vara Cível do Foro Central de São Paulo
Juiz: Dr. Miguel Ferrari Junior
Agravante: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
Agravados: WALTER ZANETTI e SILVANA ZANETTI
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE
DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DECISÃO
QUE FIXOU MULTA COERCITIVA DE R$ 5.000,00 PARA
CADA RECUSA DE ATENDIMENTO OCORRIDA EM
RAZÃO
DE
PROBLEMA
ENVOLVENDO
O
CANCELAMENTO DO CONTRATO OU COM BASE NA
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR Agravante que
pretende a revogação da multa ou, subsidiariamente, sua redução
Descabimento Demonstrada a negativa de atendimento médico,
por
alegada
inadimplência
dos consumidores, correto o
arbitramento das “astreintes” Multa que não é desproporcional
Ausência de justificativa para reduzir o valor da multa fixada, se a
agravante pretende dar cumprimento à tutela provisória Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar
interposto contra r. decisão que, em ação declaratória de nulidade de reajuste de
mensalidade de plano de saúde, fixou multa coercitiva de R$ 5.000,00 para cada recusa
de atendimento ocorrida em razão de problema envolvendo o cancelamento do contrato
ou com base na alegação de pagamento a menor.
Sustenta a agravante, em síntese, que cumpriu com a
obrigação de manter a parte contrária no plano de saúde. Afirma que, apesar de os
agravados alegarem a negativa de atendimento, não colacionaram qualquer documento
comprobatório.
Defende que não há que se falar em descumprimento,
especialmente pelo fato de estar tentando por todos os meios cumprir a obrigação
imposta. Alega que a multa fixada é absolutamente desproporcional a valores definidos
para outras hipóteses muito mais graves.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246311-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8884
3
Sublinha que a multa é totalmente injusta, acarretando o
enriquecimento injustificado da parte contrária. Invoca o art. 537, § 1o, I e II, do CPC, e o
artigos 412 e 884 do CC. Destaca que à causa foi dado o valor de R$ 49.658,88, ao
passo que a multa foi arbitrada em R$ 5.000,00 por recusa de atendimento, a revelar a
desproporção das astreintes.
Colaciona julgados sobre a matéria e defende que a multa
deve ser fixada observando-se, também, a uniformidade da jurisprudência.
Postula a concessão de efeito suspensivo e o provimento do
recurso para que seja afastada a multa. Subsidiariamente, pretende sua redução, para
R$ 500,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob
pena de enriquecimento ilícito.
O efeito suspensivo foi indeferido a fl. 71.
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 73).
A fl. 75 os agravados postularam o julgamento do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Afinal, ao contrário do alegado pela agravante, os
agravados bem demonstraram que houve, sim, negativa de atendimento por suposto
inadimplemento da mensalidade do plano de saúde, conforme demonstram os
documentos de fls. 303/306 dos autos de origem, nos quais constam expressamente
“Motivo da negativa: 1009 beneficiário com pagamento em aberto”.
Assim, a fixação das astreintes é legal e perfeitamente
adequada à hipótese dos autos, visando a conferir efetivo cumprimento à decisão
judicial.
A multa tem conteúdo processual, de cunho intimidatório e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246311-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8884
4
coercitivo, destinado a vencer a resistência do devedor. Nesse contexto, o valor fixado
deve ser suficiente para inibir ou forçar a conduta da parte, evitando, com isso, subtrair-
se ao comando jurisdicional.
E, no caso dos autos, não há que se falar em
desproporcionalidade, considerando-se a fixação de astreintes em valor inferior àquele
dado à causa, bem como pelo fato de ela servir para compelir a agravante ao
cumprimento de relevante ordem judicial (impossibilidade de negativa de atendimento
médico, sob alegação de cancelamento do contrato ou pagamento a menor da
mensalidade), não sendo demais relembrar à agravante que a vida e a saúde dos
consumidores serão colocadas em risco, caso o atendimento médico não seja prestado.
Ademais, se a parte pretende cumprir a determinação, não
há justificativa para discutir o montante fixado, buscando a sua redução.
Irretocável, portanto, a r. decisão agravada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora